Tribunal: TJPA
Processo: 0818765-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818765-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO ANDREY SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
157, § 2º, INC. II, DO CPB.

PRISÃO EM FLAGRANTE. HOMOLOGAÇÃO. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. TESE EQUIVOCADA. PROCEDIMENTO OCORRIDO NO JUÍZO
A QUO
. FUNDAMENTO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.
C
USTÓDIA CAUTELAR. REVOGAÇÃO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 312 DO CPPB,
IN CASU
, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE COM FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, INCS. III E VI, DO CPPB. INCABIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PRATICADO COM AMEAÇA E EMPREGO DE VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO À IMPRESCINDIBILIDADE DO COACTO NA CRIAÇÃO DAS INFANTES.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, acerca da aventada nulidade do decreto prisional, ante a não realização da Audiência de Custódia, observa-se que as ilustres causídicas laboram em equívoco, restando prejudicado o item em apreço, já a referida Audiência fora realizada no Juízo
a quo
, afigurando-se impossibilitado de conhecimento o
mandamus
, nesta parte da impetração. De outra banda, cumpre registrar que a não realização da Audiência de Custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal e, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de ilegalidade na audiência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante, exatamente como se verifica no caso vertente.

2.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública.

3.
O fato de o paciente possuir condições pessoais subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores à custódia cautelar, entendimento este já pacificado por esta E. Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

3.
Resta impossibilitada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo do feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema, já que em sua decisão foi claro e objetivo em asseverar a inexistência da possibilidade de aplicação das referidas medidas, por considerá-las inadequadas e insuficientes, nesta fase processual.

4.
Por fim
, no que tange ao pedido de
substituição da prisão preventiva do paciente pela domiciliar,

verifica-se que a situação prevista no caso sob exame é diversa daquelas que albergam tal possibilidade; a uma, porque não há nos autos nada que demonstre a imprescindibilidade do paciente na criação de suas filhas menores; a duas, em razão do crime por ele perpetrado ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, do
writ
, e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente Bruno Andrey Santos da Silva, contra ato do douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do Processo
nº 0823622-06.2022.8.14.0401
.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/11/2022, prisão esta posteriormente homologada e convertida em custódia preventiva, por ter, supostamente, praticado o crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

Alegam constrangimento ilegal ao direito de locomoção do coacto, ante a nulidade da homologação da prisão em flagrante – uma vez que o paciente não foi preso no momento do cometimento do suposto crime ou após cometê-lo, tampouco foi perseguido e com ele não foi encontrado qualquer objeto que induza ter sido autor do delito em tela – e a nulidade da decisão de conversão do flagrante em custódia preventiva, dada a não realização de audiência de custódia.

Aduzem as ilustres causídicas, ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, eis que o juiz primevo o fez de forma genérica, em face do clamor público e da gravidade abstrata do crime, assim como para evitar a suposta reiteração delitiva, sendo que, dos autos, pode-se observar a inexistência dos requisitos legais da referida custódia, não havendo qualquer elemento real a demonstrar que a soltura do paciente enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal, até porque se trata de réu primário, com bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, o que possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Afirmam, ademais, possuir o paciente 3 (três) filhas menores, uma delas com problemas de saúde, sendo ele responsável financeiramente pelas crianças, além de cuidar de sua mãe, que está desempregada e o auxilia no cuidado com suas descendentes, sendo cabível a substituição pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e VI do CPB.

Por fim, após transcrever entendimentos que julgam pertinentes ao seu pleito, requerem as nobres advogadas impetrantes a concessão liminar do
writ
, a fim de
cassar o ato coator e ordenar a imediata soltura do paciente Bruno Andrey Santos da Silva. Em pedido sucessivo, as Impetrantes pugnam pela concessão da ordem de Habeas Corpus para cassar o ato coator e na consequência decretar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
12041102
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi
.

Instada a se manifestar, à ID
12114034
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora,
verbis
:

“Em 13/11/2022, o paciente foi preso em flagrante e, em 13/11/2022, teve a prisão preventiva decretada, com fundamento na garantia da ordem pública e com isso evitar a suposta reiteração delitiva dos agentes, considerando que Bruno Andrey Santos da Silva já foi condenado pela prática de roubo no processo n° 0011776-30.2019.8.14.0401, embora sem trânsito em julgado. (Id 81627584)

Em 02/12/2022, o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (Id 82915974).

Sendo a denúncia recebida em 05/12/2022 (Id 82929217), tendo sido expedido o mandado de citação em 05/12/2022 (Id 83017522)”
.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronuncia-se pelo conhecimento parcial, e na parte conhecida, pela denegação
do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

- Da nulidade pela não realização da audiência de custódia

Aduz a defesa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, ante a ilegalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva sem a realização da audiência de custódia.

Com efeito, observa-se que as ilustres causídicas laboram em equívoco, restando prejudicado o item em apreço, já que à
ID 11849541
, verifica-se que a Audiência de Custódia fora realizada pelo Magistrado do feito, daí a impossibilidade de conhecimento do
mandamus
, nesta parte da impetração.

De outra banda, a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal e, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de ilegalidade na audiência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante, exatamente como se verifica no caso vertente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, TRÁFICO DE DROGAS E DE FALSA IDENTIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
NULIDADES AFASTADAS
.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM IN LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR MANTIDA
. 1 e 2. (...). 3.
A não realização da audiência de custódia não enseja a invalidação automática do decreto prisional, conquanto sejam atendidas as demais garantias previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Precedentes STJ
. 4; 5 e 6. (...). ORDEM DENEGADA. (
STJ – RHC: 155236 RS 2021/0324561-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 02/02/2022
)

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente se encontra preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, mediante conversão da prisão em flagrante em prisão cautelar, em face da suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inc. II, do CPB, em decisão proferida no dia 13/11/2022, consoante
ID 11849533
, sob os seguintes fundamentos:

“Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

Desta forma, a custódia antecipada só pode ser decretada e mantida em razão de decisão escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, quando preenchidos os pressupostos necessários insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal e demonstrada concreta e objetivamente sua real necessidade.

Na hipótese vertente,
considerando a representação da autoridade policial, observo a necessidade de CONVERTER A PRISÃO FLAGRANCIAL EM PRISÃO PREVENTIVA
, a fim de garantir a ordem pública e com isso evitar a suposta reiteração delitiva dos agentes, considerando que Bruno Andrey Santos da Silva já foi condenado pela prática de roubo no processo nº 0011776-30.2019.8.14.0401, embora sem trânsito em julgado, enquanto Jhelmison Martins Silva, foi denunciado pela prática de crime de roubo no processo nº 0807412-11.2021.8.14.0401, também pela prática de roubo.

De outra forma,
não
existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Posto isto, com fundamento no artigo 312 C/C art. 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, do nacional BRUNO ANDREY SANTOS DA SILVA E JHELMISON MARTINS SILVA, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP”
.

Ora, tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos art. 5º, inciso LIX, e art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

Nessa senda, no que tange à aventada ausência dos requisitos ensejadores à prisão preventiva e à falta de fundamentação do decreto prisional, não vislumbro que tais argumentos mereçam prosperar, já que a constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, acerca da elevada reprovabilidade do delito, por sua natureza e pelos elementos que indicam que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade com possibilidade de reiteração delitiva.

Assim, conclui-se que os motivos da autoridade coatora não dizem respeito, apenas, a gravidade, em tese, do delito, mas sim a periculosidade evidenciada do ora paciente e, como dito alhures, a possibilidade de reiteração delitiva, nada havendo a reparar.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que
é réu primário, possui
residência fixa e emprego lícito, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Neste item, a almejada aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, para substituir a prisão preventiva, de igual modo não merece abrigo, pois caso imposta, creio, por ora, inadequada, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente, conclusão essa compartilhada pelo Magistrado primevo, já que de acordo com a decisão segregacionista tais medidas restam insuficientes, em face de se encontrar presente requisito exigido no art. 312 do CPPB,
in casu
, para se garantir a ordem pública, daí não há que se falar na referida substituição.

De outra banda, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo do feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

-
D
a almejada substituição da prisão preventiva pela domiciliar

Por fim, asseveram as nobres advogadas impetrantes que para além de todas as ilegalidades já demonstradas, ainda há uma última a ser apontada, pois muito embora tenha o paciente direito ao benefício que prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, já que possui duas filhas menores e 12(doze) anos de idade, consoante incisos III e VI, do artigo 318, do Código de Processo Penal, tal benefício não lhe fora concedido, violando Princípios que visam a proteção e o melhor interesse das menores.

Com efeito, de fato, o rol de possibilidades para a concessão do
benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar
foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318, do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Contudo, ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo "princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano" (art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
nos casos em que um homem, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figura como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318, do CPPB, inc. VI.

Todavia, o paciente está custodiado preventivamente em razão de decisão fundamentada em requisito do art. 312, do CPPB, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do CPB, ou seja, roubo qualificado, com emprego de violência e grave ameaça, fato que, a meu juízo, impossibilita a concessão da referida substituição prisional, vez que o delito fora cometido com violência.

Ademais, não há nos autos nada que demonstre a imprescindibilidade do coacto na criação das suas filhas menores, as quais se encontram sob os cuidados da vó materna.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II, E 2º-A, I; ART. 159, §1º; ART. 288 C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, AINDA QUE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-

O paciente fora condenado pela autoridade coatora à reprimenda definitiva de 33 (trinta e três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, Inciso II, e 2º-A, I; art. 159, §1º; art. 288 c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro (roubo majorado em concurso material com os crimes de extorsão mediante sequestro qualificado e associação criminosa).

- Revela-se
inviável a substituição da custódia cautelar pela domiciliar ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP, não restou devidamente comprovado que paciente seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompleto. Com efeito, a existência de filho menor de 12 anos, por si só, é insuficiente a afastar a prisão, constituindo faculdade do juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar. O paciente, embora haja comprovado ser pai de filho menor de 12 anos de idade, não demonstrou, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ser o único responsável pelos cuidados do menor. De mais a mais, o paciente fora condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, o que atrai o impeditivo legal ao acolhimento da pretensão inserto no art. 318-A, I, do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (Acórdão ID 11076456 - Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - Órgão Julgador: Seção de Direito Penal - Julgado em: 13/09/2022 - publicado em: 15/09/2022)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço, em parte, do
mandamus
, e nesta o DENEGO a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 14/02/2023